Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011150-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GEISY ROSA DOS SANTOS - CPF: 551.736.831-04 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), M. E. R. M. P. - CPF: 042.447.801-30 (EMBARGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (ADVOGADO), GEISY ROSA DOS SANTOS - CPF: 551.736.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -– ARTIGO 86 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão quanto a redistribuição do ônus sucumbencial, o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1011150-88.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: M. E. R. M. P. REPRESENTADO POR GEISY ROSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso para reformar em parte a sentença e afastar a obrigatoriedade da apelante em custear integralmente os tratamentos musicoterapia, fisioterapia perineal infantil; Arte Terapia; Sessão Individual de Hidroterapia com Especialista em Neurologia e métodos TheraSuit e Bobath, sendo que os demais tratamentos devem ser fornecidos na integralidade pela apelante, bem como devido o reembolso relativo aos tratamentos fornecidos. Minorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A embargante alega que houve omissão em relação à redistribuição do ônus sucumbencial; considerando que a parte Autora, ora Embargada, decaiu da parte máxima do seu pedido por ocasião do julgamento do recurso, ambas partes são vencedoras e vencidas, sendo imperativa a redistribuição do ônus sucumbencial, nos moldes do que dispõe o caput do Artigo 86 do Código de Processo Civil; por fim, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada e seja redistribuído o ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a embargada requer seja suprida a omissão e suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça, pelo parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso para reformar em parte a sentença e afastar a obrigatoriedade da apelante em custear integralmente os tratamentos musicoterapia, fisioterapia perineal infantil; Arte Terapia; Sessão Individual de Hidroterapia com Especialista em Neurologia e métodos TheraSuit e Bobath, sendo que os demais tratamentos devem ser fornecidos na integralidade pela apelante, bem como devido o reembolso relativo aos tratamentos fornecidos. Minorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pretende a embargante a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86 do CPC.

Com razão a embargante, diante do provimento em parte do recurso, em que as partes saíram vencedor e vencido.

Assim, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial, na proporcionalidade de 70% a parte UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO embargante e 30% a parte M. E. R. M. P. REPRESENTADO POR GEISY ROSA DOS SANTOS, suspensa a exigibilidade quanto a parte embargada M. E. R. M. P. REPRESENTADO POR GEISY ROSA DOS SANTOS, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão e fazer integrar ao acórdão a redistribuição do ônus sucumbencial assim constando: “redistribuo o ônus sucumbencial, na proporcionalidade de 70% a parte UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO embargante e 30% a parte M. E. R. M. P. REPRESENTADO POR GEISY ROSA DOS SANTOS, suspensa a exigibilidade quanto a parte embargada M. E. R. M. P. REPRESENTADO POR GEISY ROSA DOS SANTOS, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022